Tribunal: TJPA
Processo: 0029980-10.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029980-10.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA DISCUSSÃO TRATADA NO TEMA 1.164/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A DATA DA CONVOCAÇÃO DO AGRAVADO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. SURGIMENTO DE LEI POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PREVENDO A EXTINÇÃO DO CARGO (LEI Nº 9.203/2016). FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO AFASTA O DIREITO JÁ EXISTENTE À NOMEAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DA PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AFASTADA. A LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO SERVE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O NÃO CUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17947104) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do tema pelo Recurso Extraordinário RE nº 1.316.010, pelo Supremo Tribunal Federal, tema nº 1.164.

Aduz que a Lei nº 9.203/2016 tratou da extinção de cargos no Município, evidenciando que não há previsão orçamentária para a nomeação do agravado; que os procedimentos adotados pelo município observaram integralmente as normas constantes do instrumento convocatório do Concurso Público promovido pelo Município de Belém; que é necessário a observância do Princípio da Vinculação do Instrumento Convocatório, pois, uma vez estabelecidas as regras do certame no Edital, elas devem ser cumpridas, em seus exatos termos.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18906778).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como bem destacado na decisão agravada, que não se ignora a existência de discussão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida perante o Supremo Tribunal Federal (RE 1.316.010 - Tema 1.164), assim delimitada:

“saber se a superveniente extinção de cargos oferecidos no certame ou o limite de gastos com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal são causas suficientes para afastar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital de concurso.”

Segue a ementa do v. acórdão que reconheceu a repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO ENTRE AS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 161. RE 598.099. SITUAÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE. LIMITE DE GASTO COM PESSOAL. RESPONSABILIDADE FISCAL. SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DOS CARGOS OFERTADOS, MEDIANTE A EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO. ARTIGOS 37 E 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(STF - RE: 1316010 PA, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 02/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/09/2021)

Todavia, observa-se que a r. decisão que reconheceu a existência de repercussão geral não determinou a suspensão dos processos em trâmite que versam sobre o mesmo tema, razão pela qual não há motivo para se determinar a suspensão do processo, uma vez que o julgamento do recurso não viola qualquer determinação do Pretório Excelso.

Assim, não merece prosperar o pedido do recorrente de que seja suspenso o processo em razão da afetação do tema pelo Recurso Extraordinário RE nº 1.316.010, pelo Supremo Tribunal Federal, tema nº 1.164.

Ademais, no caso dos autos, observa-se que o agravado foi aprovado na 9ª colocação do Concurso Público n° 01/2012- SESMA/PMB para o cargo de Soldador, cujo edital previu 03 (três) vagas para provimento imediato.

Outrossim, embora o recorrido estivesse entre o cadastro de reserva, verifica-se que o Município procedeu com sua convocação para a nomeação e posse no certame, conforme publicação no Diário Oficial do Município n° 12.508, na data de 07/02/2014.

Desta forma, uma vez demonstrada a necessidade da convocação, não há espaço para a discussão acerca do direito à vaga, mas tão somente se esta convocação está revestida da necessária publicidade para atender a finalidade do ato.

Compulsando os autos, verifica-se que a homologação do concurso ocorreu em 04/07/2012 (DOM n° 12.125), contudo, a convocação do agravado ocorreu somente no dia 07/02/2014, através de publicação no diário oficial, ou seja, quase dois anos após a homologação do resultado final do certame.

Em razão do decurso do tempo, o candidato afirma que somente tomou conhecimento do edital de convocação no mês de julho/2014, quando ultrapassado o prazo para apresentação de documentos e, consequentemente, perdendo o direito a nomeação e posse no cargo.

Ressalta-se que o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, este se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e publicidade, cabendo a Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, sobretudo quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato, nos termos do artigo 37 da CF/88, que dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)”

No que tange ao princípio da publicidade, Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece:

Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p.84).

Portanto, diante do lapso temporal, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado no concurso público, acompanhe, diariamente, as publicações feitas no endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia encontrar a notícia da sua convocação, devendo a Administração Pública, embora não houvesse previsão editalícia de obrigatoriedade, comunicar o candidato acerca de sua convocação, por meio de carta, telegrama, e-mail entre outros meios de intimação pessoal, em observância aos princípios da publicidade e razoabilidade.

Neste sentido, destaca-se precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
1. No caso dos autos, a nomeação em concurso públcio após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário oficial, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1441628 PB 2014/0056002-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES.
1. Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca da sua convocação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria convocar pessoalmente o candidato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à nomeação e posse. 2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS 23.467/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL E ENDEREÇO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A DATA DA CONVOCAÇÃO DO APELADO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. APELAÇÃO E REEXAME
...Ver ementa completaCONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O Apelado foi aprovado no Concurso Público nº 002/2015 do Município de Ananindeua, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, sendo divulgado o resultado final do certame no dia 30.03.2016 e, somente no dia 28.03.2017, através de publicação no diário oficial do Município, ocorreu a sua nomeação, ou seja, quase um ano após o resultado final do concurso. 2. Diante de lapso temporal, entre a data da publicação do resultado final do concurso e a convocação do Apelado, não se mostra razoável exigir que o candidato, uma vez aprovado, leia, diariamente, o diário oficial e o endereço eletrônico indicado no edital, na expectativa de um dia se deparar com a sua convocação, devendo a Administração P&uacu

(TJ-PA - APL: 08072579720198140006, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2020)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO FORA DO LIMITE DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SERVIÇO PELO MUNICIPIO. CONSEQUENTE CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. EXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DESDE QUE SUPERADOS OS REQUISITOS DE INVESTIDURA EXIGIDOS NO CERTAME. CONVOCAÇÃO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL AFIXADO NA SEDE DA PREFEITURA.
LAPSO TEMPORAL CONSIDERAVEL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE. UNANIME
. I- No caso em exame, o impetrante foi aprovado fora do número de vagas oferecidas inicialmente. II- Em razão da necessidade de serviço superveniente, foram ofertadas mais 7 (sete) vagas, resultando na consequente classificação do apelado. III- Considerado o lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, surge a necessidade de convocação pessoal. Entender de forma contrária resultaria em ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e publicidade. IV- Recurso Conhecido e Desprovido. Em sede de reexame, sentença confirmada. Unânime.

(TJPA, 2017.02360721-12, 176.266, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-05, Publicado em 2017-06-07).

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO REEXAMINANDA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO SOMENTE ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL. DECURSO DE TEMPO RAZÓAVEL ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E DA DATA DA NOMEAÇÃO. DIREITO DE SER CONVOCADO PESSOALMENTE. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNANIME.

(TJPA, 2017.01648116-44, 174.142, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-27) (sic).

Diante do exposto, deve ser mantida a decisão que determinou que a Administração Pública Municipal promova nova convocação do agravado, em decorrência da aprovação e classificação no Concurso Público n° 001/2012-SESMA/PMB.

Acerca da Lei nº 9.203/2016 prevendo a extinção de cargos no Município, constata-se que se trata de normativo criado após a homologação do concurso público, tratando-se de circunstância superveniente inclusive ao ajuizamento da ação, que não possui o condão de elidir o direito do agravado a ser nomeado para ocupar o cargo para o qual foi aprovado. Ademais, trata-se de fato novo que sequer foi arguido antes da prolação da sentença.

Em casos análogos, envolvendo concurso público promovido pelo Município de Belém, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE, EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STF. 2.Uma vez verificado o fim do prazo do certame, sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, surge-lhe o direito à nomeação e posse imediata. 3. A Administração Pública preencheu apenas 1 (um) dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF. 4. Recursos de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida na integralidade, em remessa necessária. À unanimidade.

(Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0083697-97.2015.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019- 12- 06)

RECURSOS DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE
. DECISÃO UNÂNIME. 1. O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse e não apenas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STF. 2.Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, deve lhe ser garantida a nomeação e a posse imediata para o cargo público. 3. Tendo a Administração Pública preenchido apenas 01 (um) dos 04 (quatro) requisitos exigidos para justificar a situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital, seus argumentos visando a reforma da sentença não devem prosperar. Precedente do STF. 4. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Em reexame necessário, sentença mantida na integralidade. À unanimidade.

(Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0024738-36.2015.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03.06.2019. Publicado em 11.06.2019)

Quanto à tese de inexistência de dotação orçamentária, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que tais limitações não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direito subjetivo, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de Origem apreciado fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, inexiste violação ao art. 535 do CPC. O julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. 3. A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado. 4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ desprovido.

(AgRg no REsp 1407015/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024